Tribunal: TJDFT
Processo: 0737588-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. COMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. A veracidade da declaração de insuficiência de recursos é relativa, cabendo ao magistrado fazer juízo de valor dos elementos dos autos, para deferir ou não o benefício.
3. Evidenciado nos autos elementos que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, possibilita da concessão do benefício da gratuidade da justiça.
4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e provido.